Tribunal: STF
Processo: RE 197964
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: Funcionário Público. Reajuste.
        - É indevido o reajuste correspondente à aplicação da URP
no mês de fevereiro de 1989, por ter sido ele revogado, sem afronta
ao princípio do direito adquirido, pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
        - Recentemente, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº
146.749, decidiu que, não havendo direito adquirido a vencimentos
nem a regime jurídico, o artigo 1º, caput, do Decreto-Lei 2.425/88 é
de aplicação imediata, tendo os funcionários direito apenas ao
reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8º, § 1º, do Decreto-Lei
2.335, com relação aos dias do mês de abril anteriores ao da
publicação daquele Decreto-Lei (ou seja, aos sete primeiros dias do
mês de abril de 1988, uma vez que o referido artigo 1º, caput,
entrou em vigor no dia oito de abril de 1988, data em que foi
publicado, pois não sofreu alterações na republicação feita no dia
onze do mesmo mês), bem como ao de igual valor, não cumulativamente,
no mês de maio seguinte.
        - No que concerne ao percentual de reajuste de 84,32%,
acrescido de 5%, referente ao IPC de março de 1990, esta Corte, ao
julgar o mandado de segurança nº 21.216, decidiu, por seu Plenário,
que, revogada a Lei nº 7.830, de 28.09.89, pela Medida Provisória nº
154, de 16.03.90 (regularmente convertida na Lei n/ 8.030/90, como
ficou declarado no julgamento do RE 164.892), antes que se houvessem
consumado os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste
previsto para 1º.04.90 (84,32%), não cabe, no caso, a invocação da
garantia prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.